Tribunal: STF
Processo: RE 1258840
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 17, p. 5):
    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE ALTURA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES REGIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 18, p. 19/20)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, 37, 39 e 142 da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em suma, que a Lei Estadual 3.498/2010 está em plena vigência. Para tanto, alega-se que (eDOC 19, p. 1):
    “(...) os critérios de admissão na Corporação Militar são previstos em Lei, de modo que devem ser respeitados. Ademais, importante salientar que a instituição dos critérios de idade e de altura mínima não ofende o princípio da isonomia, porquanto as exigências apenas são feitas por serem razoáveis ao regular exercício das atribuições do cargos.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 21, p. 9-12)
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem manteve a sentença que considerou irrazoável a limitação imposta pela Lei 3.498/2010 à recorrida, quanto à altura mínima de 1.60m para ingresso na carreira policial feminina do Estado do Amazonas. Na ocasião, assentou-se que o art. 29, V, da Lei 3.498/2010 foi declarado inconstitucional pelo TJAM. Nas razões de decidir, asseverou que (eDOC 17, p. 7-9):
    “Inicialmente, destaco que a discussão relativa à ausência de trânsito em julgado da ADI n° 2011.004793-0/0004.00 não apresenta respaldo fático, uma vez que em consulta ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ-e) verifica-se que os cinco embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade estadual (representação de inconstitucionalidade) foram devidamente julgados. Ademais, contra o acórdão que julgou a ADI também fora interposto recurso extraordinário já julgado pelo STF, através do qual a Corte Superior ratificou a inconstitucionalidade da estatura mínima exigida para ingresso na Polícia Militar do Estado do Amazonas:
    (...)
    Tal entendimento se fundamenta no fato de que, a despeito da região norte possuir a menor média de altura do país, segundo dados do IBGE, a legislação local exige estatura mínima de 1,60m para mulheres (art. 22, IV e 29, V da Lei Estadual n° 3.498/2010), o que supera a exigência do Exército Brasileiro (órgão de abrangência nacional) que é de 1,55m (art. 2°, XIII, da Lei n° 12.705/12). A exigência do Estado do Amazonas é ainda superior à de Estados vizinhos que possuem características populacionais semelhantes à nossas, como Acre (art. 11, VII da Lei Complementar Estadual n° 164/06), Roraima (art. 17, V, da Lei Complementar Estadual n° 194/2012), que também exigem 1,55m para candidatos do sexo feminino e Pará que sequer exige estatura mínima.
    Assim, considerando que as exigências editalicias para ingresso em cargo público são nulas quando não encontram respaldo legal, bem como que fora reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, IV e 29, V da Lei Estadual n° 3.498/2010, não pode a Apelada ser desclassificada do certame por sua estatura. Deste modo, tendo sido aprovada em todas as fases até a impetração do mandamus e atendendo aos demais requisitos, assiste-lhe direito líquido e certo a participar das fases seguintes da seleção pública.”
    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da limitação imposta à recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas e da Lei Estadual 3.498/2010, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1066907-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Guarda municipal. Exigência de altura mínima. 3. Análise da legislação local (leis 7.169/96 e 8.486/03) e normas editalícias. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 685871-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15.9.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente